Tribunal: STF
Processo: RHC 244763
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Nova condenação. Unificação de penas. Data-base. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Oliveira Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 906.140/SP (evento 28).



    Extrai-se dos autos que o Recorrente “encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto quando sobreveio o trânsito em julgado de nova condenação em regime fechado e a expedição do mandado prisional, que foi cumprido em 26/1/2022, razão pela qual foi alterado o marco temporal para nova progressão”.



    No presente recurso, a Defesa alega, em síntese, que o marco inicial para aquisição de benefícios executórios é a data da última falta grave do recorrente. Argumenta que “o sistema da LEP não prevê a interrupção de lapso pela decisão de unificação de penas para nenhum de seus institutos despenalizadores”. Sustenta que “os cálculos do recorrente foram reelaborados, momento em que EQUIVOCADAMENTE se utilizou para fins de progressão a data-base de 26/01/2022, sua última prisão por fato ocorrido em 14/04/2014, e não 20/11/2017, que corresponde à data da última falta grave do recorrente”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna para “afastar a interrupção do lapso para progressão de regime em virtude da unificação de penas, mantendo-se a última falta disciplinar do paciente (20/11/2017) como data-base para a contagem de lapso para progressão de regime”. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior, "seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade" (AgRg no HC n. 756.257/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 



    2. No presente caso, o Juízo das execuções não se valeu da unificação das penas ou da data da última falta grave para fixar a data-base relativa à progressão de regime, como quer fazer parecer a defesa. As instâncias ordinárias apontaram, corretamente, a data da última prisão para a concessão do benefício, tendo em vista que o ora agravante cumpria pena em regime semiaberto quando cumprido o mandado prisional para dar início à execução de nova condenação. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente